Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703999-79.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA AGRAVADO: GEYSON JONES VIANA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GEYSON JONES VIANA ALVES: “Considerando o item 8 da certidão de ID 111345313, indefiro o pedido de ID 108203937 (devolução de prazo para impugnação) formulado pela 2a executada ASSOCIAÇÃO PRO MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS. Sem prejuízo, certifique-se a Secretaria deste Juízo o prazo assinalado na certidão de ID 107751992 e remetam-se os autos à DPDF (no exercício da Curadoria Especial), a qual defende os interesses da 1a executada.” A Agravante sustenta que a decisão admitindo o cumprimento de sentença não foi publicada em nome das advogadas constituídas no feito. Salienta que houve confusão quanto à contagem do prazo decorrente da publicação de edital em nome da ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DE LIBERTAÇÃO PARA O INQUILINO – AHLIRIO. Alega que a ciência da decisão na aba expediente do processo eletrônico se deu de maneira automática pelo sistema. Conclui que é cabível a devolução do prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para revogar a decisão interlocutória que indeferiu a devolução de prazo para a agravante, sendo imediatamente concedido a esta oportunidade para impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravado”. Preparo recolhido (IDs 32571371 e 32571372). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada. Consulta aos autos de origem mostra que a decisão admitindo o cumprimento de sentença foi proferida em 09/09/2021 (ID 102637484) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 15/09/2021 (ID 103345340). Os nome das advogadas da Agravante constaram da certidão de publicação, consoante se infere da Edição no 174/2021 do Diário de Justiça Eletrônico: “N. 0004501-39.2016.8.07.0010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - A: GEYSON JONES VIANA ALVES. Adv(s).: DF37972 - MARCOS GABRIEL DA SILVA GOMES. R: ASSOCIACAO HABITACIONAL DE LIBERTACAO PARA O INQUILINO AHLIRIO. Adv(s).: Nao Consta Advogado. R: ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA. Adv(s).: DF41423 - GABRIELA CHAVES DE CASTRO, DF48091 - FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS. R: COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Adv(s).: DF41545 - RAFAEL ROLIM SILVA, DF44930 - THAMYRES FARIA LEITE, DF5951 - WALTER DE CASTRO COUTINHO, DF28827 - DANIELE CARVALHO VILAR, DF43485 - LEONARDO LOPES SILVA. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1VCFOSSMA 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria Número do processo: 0004501-39.2016.8.07.0010 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: GEYSON JONES VIANA ALVES DECISÃO Verificase que ao autor do pedido de ID 101127880, foi deferida a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 40240580. Trata-se de inicial de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Cadastre-se o nome dos advogados das partes executadas, consoante instrumentos de ID's 101127882; e 101127883. Quanto ao primeiro executado, este deverá ser intimado por Edital e reativada a Defensoria Pública como Curadora Especial, conforme decisão proferida (ID 101127884) no curso da fase de conhecimento. Anote-se que o edital de citação da fase de conhecimento consta do ID 40240592. Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. INTIME(M)-se o primeiro executado por edital (nos termos do art. 513, § 2o, IV, do CPC) e os demais executados pelo DJe (nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC), na pessoa de seus respectivos advogados, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso o devedor não seja beneficiário da gratuidade de justiça), nos termos do art. 513, § 2o, IV e I, do CPC, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o(a)(s) isenta(m) da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo(a)(s) exequente(s), razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime(m)-se o(a)(s) exequente(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto que o silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao(à)(s) credor(a)(es) deixar(em) transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao(à)(s) credor(a)(es) trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Cientifique-se o(a)(s) executado(a)(s) de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Não havendo notícia de pagamento no prazo concedido, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pela parte exequente. Restando infrutífera, proceda-se às buscas de bens nos sistemas conveniados à disposição do juízo. Com as respostas, intime-se a parte credora dos resultados e também para indicar bens penhoráveis no prazo de 5 dias, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, será determinada a suspensão do feito por 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Sem prejuízo, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. I. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 17:26:41. EDUARDO SMIDT VERONA Juiz de Direito” (grifo nosso) Não se detecta assim, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer erro na certidão de publicação do decisum aptoa justificar a devolução de prazo para apresentação de impugnação pela Agravante. Na verdade, a publicação ocorreu no dia 16/09/2021 e a contagem do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar se iniciou em 17/09/2021 e se encerrou no dia 07/10/2021, presente o disposto no artigo no caput do artigo 523 do Código de Processo Civil. O prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 525 do Estatuto Processual, iniciou-se então no dia 08/10/2021 e se encerrou em 03/11/2021, sem que a Recorrente tivesse apresentado impugnação. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator